Tribunal: CARF
Processo: 12448.909386/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909386/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.371 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
SERES SERV DE RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR OUTROS
MEIOS. SÚMULA CARF 143. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES.
SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o
ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros meios,
conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula
CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção na fonte
como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos termos da
Súmula CARF 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos Autos à Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909386/2013-70
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.371 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909386/2013-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 679/680, contra Acórdão da DRJ, fl.609/611,
que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, e parcialmente
homologado pelo Despacho Decisório, fls.7, contra o qual o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, fls. 12/16.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão combatido:
A contribuinte acima identificada apresentou a Dcomp no 18644.02490.110512.1.7.03-
7355, para compensação de débito de Cofins do mês de janeiro de 2009. Foram
apresentadas
ainda
as
Dcomps
no
03129.31729.030409.1.7.03-2233,
no
13202.51501.231112.1.7.03-7020 e no 24483.45562.180510.1.7.03-0001. O crédito
pleiteado era de saldo negativo de CSLL do quarto trimestre de 2007, no valor de R$
150.495,00.
Pelo Despacho Decisório de fl. 7, o crédito foi reconhecido em parte, com a
homologação parcial da Dcomp inicial e a não homologação da Dcomp subsequente.
A ciência quanto ao Despacho Decisório ocorreu em 12 de setembro de 2013, conforme
AR à fl. 591.
Em 2 de outubro de 2013, foi protocolada a manifestação de fls. 12 a 16, na qual foi
alegado, em apertada síntese, que houve retenções conforme quadro apresentado e
cópias de notas fiscais juntadas.
Ao final é requerida a reconsideração do despacho decisório.
Ademais, o Acórdão combatido reconheceu em parte o direito creditório,
referente ao saldo negativo de CSLL no quarto trimestre de 2007 na DIPJ/2008, conforme
ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO.
Tendo havido retenção na fonte de CSLL, o correspondente saldo negativo pode ser
utilizado como crédito para fins de compensação com outros tributos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
O voto condutor do Acórdão combatido, apesar de não aceitar os documentos
trazidos aos autos pela impugnante como prova das retenções efetuadas, pois emitidas pelo
contribuinte, considerou que parte do saldo negativo da CSLL logrou ser provado pelo
contribuinte a partir de quadro anexo ao final do voto:
Como já explanado supra, conforme detalhamento da análise de crédito de fls. 8 a 10,
algumas dessas retenções já foram inclusive consideradas (total ou parcialmente)para
fins de apuração de crédito no despacho decisório. Neste, foram reconhecidos R$
15.588,20 de saldo negativo disponível.
Tendo-se em vista as “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”
constantes do detalhamento da análise de crédito referido no parágrafo anterior e em
face da manifestação, fez-se a comparação dos valores nela indicados e que não foram
confirmadas ou o foram parcialmente no despacho decisório, com as Dirfs apresentadas
pelas fontes pagadoras informadas (fls. 600 a 608).
O valor efetivamente comprovado, já deduzido do reconhecido parcialmente no
despacho decisório (considerado o valor zero para o caso de valor reconhecido nesse
despacho ser maior do que o confirmado em Dirf), consta na última coluna de quadro ao
final deste voto (fl. 612).
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.371 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909386/2013-70

Conforme destacado no referido quadro, foram aceitos os valores informados em Dirfs
das fontes pagadoras, mesmo que com códigos de arrecadação e CNPJs diversos dos
indicados na manifestação e na Dcomp, desde que o código seja relativo ao tributo em
tela e os CNPJs básicos sejam coincidentes.
Em face do exposto, muito embora tenha sido apurado um saldo negativo de CSLL de
R$ 150.495,00 no quarto trimestre de 2007 na DIPJ/2008, conforme consta no despacho
decisório, o valor efetivo é de R$ 118.896,22. Em face, ainda, da concessão de R$
15.588,20 como crédito no despacho decisório em tela, resta reconhecer como crédito o
valor de R$ 103.308,02.
3 Conclusão.
Ex positis, voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
reconhecendo o crédito adicional ao já concedido de R$ 103.308,02 (valor original). A
unidade de origem deverá juntar aos autos a demais Dcomps apresentadas.
Não obstante o reconhecimento parcial do direito creditório pretendido, o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls. 679/680 (conforme despacho de encaminhamento
às fls. 1057), repisando os argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade,
pedindo juntada de documentos suplementares e de perícia, em homenagem à verdade material:
Não obstante tal declaração tenha sido devidamente preenchida e estar lastreada em
crédito legítimo, a recorrente foi surpreendida pelo Despacho Decisório no 064310504,
no qual não reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ, em sua totalidade, em
razão de simples erro de verificação por parte do Fisco Federal, já que, ao analisar a
declaração de compensação enviada pela recorrente, não conseguiu validar as
informações relativas à IR Retida na Fonte, muito provavelmente em razão de erro de
preenchimento por parte da própria fonte pagadora, que é unicamente a responsável por
tal declaração.
A composição do Saldo Negativo pode ser comprovado através de documentações e
informações contábeis/fiscais acostadas a presente Manifestação de Inconformidade,
uma vez que representam a efetiva operação que deu ensejo à retenção sofrida.
Além das Notas Fiscais correspondentes aos tomadores de serviços da recorrente, a fim
de comprovar definitivamente a plena existência da integralidade do crédito pleiteado e
dirimir quaisquer dúvidas por parte do Fisco Federal, a recorrente anexa também os
extratos bancários, os quais indicam a efetividade das retenções sofridas a título de IR
Retido na Fonte que, juntamente com as retenções já reconhecidas pela Agencia
Fazendária, corroboram a integridade do crédito ora em litígio.
Por fim, protesta a recorrente, em homenagem ao Princípio da Verdade Material, pela
posterior produção de todos os meios de prova admitidos em Direito, especialmente a
prova documental suplementar, bem como a realização de diligência fiscal a ser
determinado pela digníssima Auditora Fiscal Mônica Paes Barreto, em relação à efetiva
demonstração da existência do direito creditório da recorrente.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.371 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909386/2013-70

O Recorrente sustenta que não conseguiu validar as informações relativas à IR
Retida na Fonte, muito provavelmente em razão de erro de preenchimento por parte da própria
fonte pagadora, que é unicamente a responsável por tal declaração. Apresenta como supedâneo
comprobatório Notas Fiscais correspondentes aos tomadores de serviços da recorrente, a fim de
comprovar definitivamente a plena existência da integralidade do crédito pleiteado e dirimir
quaisquer dúvidas por parte do Fisco Federal, a recorrente anexa também os extratos bancários,
os quais indicam a efetividade das retenções sofridas a título de IR Retido na Fonte que,
juntamente com as retenções já reconhecidas pela Agencia Fazendária.
Como premissa, a Súmula CARF 80 dispõe que, na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ademais, a Súmula Carf n. 143 dispõe que a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Os documentos probatórios apresentados pelo contribuinte, notas fiscais e extratos
de conta corrente indicam verossimilhança que, em tese, em conjunto com outros elementos
importantes, poderiam trazer dados hábeis a sustentar o direito creditório pleiteado. Embora a
Recorrente não tenha conciliado os valores de forma a demonstrar definitivamente seu direito,
isto tão somente não afasta a verossimilhança do crédito pleiteado.
Por tal razão, entendo que o melhor caminho é o retorno dos autos à autoridade de
origem para reapreciação do pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital